Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO CORPORATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA E DE FIDELIDADE. BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 632/2014, ANATEL. MULTA. QUEBRA CONTRATUAL. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal não se encontram presentes, uma vez que os elementos probatórios acostados não permitem concluir, de forma segura, que a agravada agiu de forma abusiva ao exigir a multa contratual por quebra de fidelidade, em desrespeito à Resolução 632/2014 da Anatel. 1.1. Vale ressaltar que a agravada pauta sua tese defensiva justamente no sentido de que foram concedidos benefícios à agravante sobre o valor da mensalidade das linhas telefônicas, além de que alguns dos contratos celebrados foram rescindidos dentro do período de vigência, resultando na quebra contratual
2. Diante dos elementos prematuros colacionados aos autos, tem-se que eventual culpa pelo descumprimento do contrato não pode ser imputada a qualquer uma das partes, posto que a situação ora analisada depende de maior dilação probatória, permitindo-se aferir o grau de responsabilidade das partes e as eventuais consequências decorrentes de um possível descumprimento contratual.
3. Eventual concessão do pedido de sustação dos efeitos decorrentes do contrato poderia gerar situação jurídica irreversível, o que é expressamente proibido pelos arts. 296 e 300, §3o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.